Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ALUGADO. DEFEITO MECÂNICO GRAVE. RISCO DE ACIDENTE. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Diante da comprovação de falha na prestação de serviço de locação de veículo, consubstanciada pelo fornecimento de automóvel sem condições satisfatórias, expondo os consumidores a riscos graves de um acidente automotivo, em patamares acima do ordinário, mostra-se devida e, portanto, correta a condenação ao pagamento pelos danos morais experimentados.
2. Para a fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso conhecido e não provido.